Tribunal: TJDFT
Processo: 0018767-58.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0018767-58.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALESSANDRO LOURENCO JANUARIO APELADO: IPESP - INSTITUTO DE ENSINO, PESQUISA E POS-GRADUACAO LTDA - ME D E S P A C H O Cuida-se de Apelação (ID 30878938) interposta por ALESSANDRO LOURENCO JANUARIO em face de IPESP - INSTITUTO DE ENSINO, PESQUISA E POS-GRADUACAO LTDA - ME , ante a Sentença (ID 30878936) proferida em Ação de Cobrança n. 0018767-58.2016.8.07.0001, pela 17a Vara Cível de Brasília, que declarou a incompetência do Juízo para o processamento e julgamento do feito em favor da 5a Vara do Trabalho de Brasília Verifico que o Apelado, IPESP - INSTITUTO DE ENSINO, PESQUISA E POS-GRADUACAO LTDA - ME, em Contrarrazões (ID 30878950), arguiu preliminares. INTIME-SE a parte Apelante, ALESSANDRO LOURENCO JANUARIO, para, querendo, manifestar-se acerca do que fora alegado, visando o exercício do contraditório, nos termos dos artigos 9o e 10, do Código de Processo Civil. Prazo: 05 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 3 de dezembro de 2021 17:21:15. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador